Tribunal: TJBA
Processo: 0509821-89.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0509821-89.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MARIA LAUDECI PEREIRA SOUZA e outros

Advogado(s):PAULO ISRAEL FERREIRA CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS E DESPESAS. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 510 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (AGERBA) contra sentença que concedeu a segurança pleiteada nos autos da presente ação mandamental, determinando a liberação do veículo apreendido por suposto transporte irregular de passageiros, sem condicionamento ao pagamento de multas e despesas administrativas. A sentença baseou-se na Súmula 510 do STJ e no art. 231, VIII, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a apreensão de veículo por transporte intermunicipal irregular de passageiros com base em legislação estadual; (ii) estabelecer se a liberação do veículo pode ser condicionada ao pagamento de multas e despesas administrativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação estadual (Lei nº 11.378/2009/BA) pode regulamentar o transporte intermunicipal, mas não pode contrariar a legislação federal sobre trânsito, cuja competência é privativa da União, conforme art. 22, XI, da CF/1988.

4. O art. 231, VIII, do CTB, com redação dada pela Lei nº 13.855/2019, prevê como medida administrativa a remoção do veículo por transporte irregular de passageiros, mas não autoriza sua apreensão condicionada ao pagamento de despesas.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 339, firmou entendimento consolidado na Súmula 510, no sentido de que a liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas.

6. A jurisprudência do TJ/BA é firme no sentido de reconhecer como ilegal o condicionamento da liberação de veículo à quitação de valores decorrentes da infração administrativa, por configurar penalidade mais gravosa do que a prevista no CTB.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XI, e 30, II; CTB, arts. 231, VIII, e 270; CPC, art. 487, I; Lei Estadual nº 11.378/2009.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 339 – Repetitivo; STJ, Súmula 510; TJ-BA, Apelação Cível nº 0526722-06.2017.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 04/03/2024; TJ-BA, Reexame Necessário nº 0564182-90.2018.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 21/04/2021; TJ-BA, Apelação nº 0502511-66.2015.8.05.0229, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 14/10/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação cível nº 0509821-89.2019.8.05.0001

em que figuram como apelante
AG
Ê
NCIA ESTADUAL DE REG
ULAÇÃO
DE SERV
IÇOS
P
ÚBLICOS
DE ENERG
IA
TRANSP
ORTE
E COMUNIC
AÇÃO
DA BAHIA
(AGERBA)

e como apelados
LUCIANO PEREIRA SOUZA
e
MARIA LAUDECI PEREIRA SOUZA
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso,

nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01-239